Tribunal: STF
Processo: AI 567886
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento 
   não impugnado. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   é firme no sentido de que a parte deve impugnar na petição de 
   agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada.
2. 
   Agravo regimental desprovido.